Tribunal: TJMT
Processo: 1029221-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029221-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DA REGIAO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.572.613/0001-29 (AGRAVADO), ROBERTO LUIZ FERRARI - CPF: 222.494.058-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN LETICIA SILVA COELHO LOPES - CPF: 062.535.731-01 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. POSSE ANTERIOR.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender atos constritivos e expropriatórios sobre imóvel rural objeto da matrícula nº 9902, penhorado em processo de execução, sob alegação de que a associação embargante exerce posse sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel, considerando a alegação de que a penhora
teria recaído sobre bem diverso daquele descrito na matrícula nº 9902.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de cognição sumária, há indícios suficientes de que a associação agravada exerce posse sobre o imóvel há considerável período, apresentando documentos que indicam que o bem penhorado pode não corresponder exatamente àquele descrito na matrícula nº 9902.

4
. A suspensão temporária dos atos constritivos não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, que poderá retomar a execução caso os embargos de terceiro sejam julgados improcedentes, enquanto a continuidade dos atos expropriatórios poderia resultar na alienação do bem e na perda da posse exercida pela associação embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A suspensão de atos constritivos e expropriatórios em sede de embargos de terceiro é medida que se impõe quando, em cognição sumária, há elementos suficientes para indicar que a posse exercida pelo embargante e a identificação do imóvel penhorado são controversas, exigindo dilação probatória para esclarecimento definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
1024602-84.2025.8.11.0000,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1029221-57.2025.8.11.0000
de decisão da
2ª
Vara
de
Alto Araguaia
que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para:
“
i) Determinar
, liminarmente, a imediata suspensão de todos os atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural descrito no auto de ID 201783265, nos autos da Execução nº 1000391-31.2019.8.11.0020, mantendo-se tal suspensão até o julgamento final destes embargos de terceiro;

ii
) Nomear
a própria associação embargante como fiel depositária do bem litigioso, incumbindo-lhe a guarda e conservação da área até ulterior deliberação judicial, nos termos do art. 678 do CPC;

iii
) Determinar
o traslado urgente de cópia integral desta decisão aos autos da execução principal, para ciência e imediato cumprimento;

iv
) Determinar
a citação do embargado BANCO DO BRASIL S.A., na pessoa de seu advogado já constituído nos autos da execução, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 679 do CPC
”.

O agravante alega que
a
decisão indevidamente suspendeu os atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural, objeto da matrícula nº 9902, vinculado à Execução nº 1000391-31.2019.8.11.0020
.

Defende que
a
penhora recaiu sobre imóvel devidamente identificado e registrado, objeto de garantia hipotecária formalizada através de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de 28/08/2014
.

Sustenta
que
os
documentos apresentados pela parte agravada são frágeis e não comprovam que a penhora incidiu sobre imóvel diverso
e que a associação
não possui título legítimo de posse que se sobreponha à garantia real regularmente constituída em favor do banco
.

Aduz que
a
mera alegação de ocupação por integrantes da associação não é suficiente para afastar a constrição judicial com base em garantia hipotecária regularmente formalizada
.

Declara que
a
manutenção da decisão impugnada coloca em risco a efetividade da execução e a recuperação do crédito, uma vez que impede a expropriação do bem oferecido em garantia.

Argumenta que
o
artigo 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, os quais não foram demonstrados de forma robusta pela parte agravada
.

Afirma que
a
decisão afronta o princípio da segurança jurídica, ao permitir a desconstituição da penhora com base em documentos frágeis
e que
causará prejuízo irreparável ao Banco, pois impede a satisfação de crédito legítimo
.

Menciona
que a
responsabilidade pela comprovação da posse legítima e anterior recai sobre a parte agravada, ônus que não foi cumprido de forma suficiente
.

Informa que a
produção de prova técnica e testemunhal é imprescindível para a correta verificação da titularidade e da extensão da posse alegada.

Por fim, requer que
s
eja reformada a decisão com o reconhecimento da validade da penhora sobre o imóvel descrito na matrícula nº 9902
.

Efeito suspensivo
in
deferido no Id
312929888
.

Na contraminuta
(Id
318624388
)
,
a
agravad
a
defende
a
ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, bem como a irreversibilidade da medida
caso
concedida, uma vez que os agravados estão na posse do bem imóvel há mais de 10 anos.

Argumenta, ainda, a ausência de periculum in mora e de fumus boni iuris, destacando que o direito pleiteado esbarra na impenhorabilidade do bem de família rural.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
cerne da controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural objeto da matrícula nº 9902.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC estabelece que

“a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”
.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada
fundamentou-se
na existência de elementos que, em cognição sumária, indicariam que a penhora teria recaído sobre imóvel diverso daquele registrado sob a matrícula nº 9902, bem como na posse exercida pela associação embargante sobre o bem litigioso.

O agravante, por sua vez, sustenta que a matrícula nº 9902 identifica de forma precisa o imóvel objeto da garantia hipotecária, estando regularmente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, e que os elementos trazidos pela agravada não possuem robustez necessária para infirmar a constrição.

Em sede de cognição sumária, própria da análise de pedido de tutela de urgência, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, há indícios suficientes de que a associação agravada exerce posse sobre o imóvel há considerável período, tendo apresentado documentos que, em análise preliminar, indicam que o bem penhorado pode não corresponder exatamente àquele descrito na matrícula nº 9902.

A posse exercida pela associação agravada, aliada aos documentos apresentados nos embargos de terceiro, constitui elemento suficiente para, em juízo de cognição sumária, justificar a suspensão dos atos constritivos até que se esclareça definitivamente a questão da identificação do imóvel, mediante instrução probatória adequada.

Ademais, a suspensão dos atos constritivos não implica na desconstituição definitiva da penhora, mas apenas na sua suspensão temporária até o julgamento final dos embargos de terceiro, quando a questão será decidida com base em cognição exauriente e após ampla instrução probatória.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que a continuidade dos atos expropriatórios poderia resultar na alienação do bem e na perda da posse exercida pela associação embargante, situação de difícil reversibilidade.

Por outro lado, a mera suspensão temporária dos atos constritivos não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, que poderá retomar a execução caso os embargos de terceiro sejam julgados improcedentes.

Nesse contexto, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de preservação do bem litigioso até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE NÃO REGISTRADA. CADEIA AQUISITIVA ANTIGA. EXERCÍCIO DE POSSE COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos Embargos de Terceiro nº 1001732-15.2025.8.11.0010, ajuizados para suspender execução e restringir a penhora sobre imóvel. A agravante alega que o bem foi alienado pelo executado em 1989 e, após sucessivas transferências, foi-lhe atribuído em acordo de divórcio homologado judicialmente em 2004. Sustenta exercer a posse desde então, comprovando-a com cadastros públicos e certidão de oficial de justiça. Argumenta que a decisão agravada ignorou tais provas, amparando-se exclusivamente em embargos de terceiro anteriores, ajuizados por herdeiros do ex-cônjuge. Requereu a concessão da tutela de urgência para impedir o leilão do imóvel, a qual foi parcialmente deferida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro, visando à suspensão da execução e do leilão do imóvel; e (
ii
) analisar se a ausência de registro imobiliário inviabiliza o reconhecimento da posse e a proteção possessória da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos
do art. 300 do CPC, sendo admissível em sede recursal (art. 1.019, I, CPC).

A documentação apresentada indica, em juízo sumário, a existência de cadeia aquisitiva desde 1989, atribuição do bem por decisão judicial de divórcio em 2004, e indícios de exercício de posse pela agravante, como cadastros de serviços públicos e certidão de oficial de justiça.

Conforme a Súmula 84 do STJ, admite-se embargos de terceiro fundados na posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro imobiliário.

A decisão agravada baseou-se exclusivamente na existência de embargos de terceiro anteriores, ajuizados por herdeiros do ex-cônjuge, mas sem demonstrar, de forma inequívoca, que a agravante não exerça a posse atual.

A iminência do leilão judicial configura perigo de dano irreversível, legitimando a medida cautelar para suspensão dos atos executivos até julgamento dos embargos de terceiro.

A ausência de registro do imóvel não impede, por si só, o reconhecimento da posse e a concessão de tutela possessória em favor de terceiro embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória em embargos de terceiro pode ser deferida para suspender a execução e impedir leilão de imóvel, desde que demonstrados, em juízo sumário, a aparência do direito e o perigo de dano.

A ausência de registro do imóvel não impede a concessão de proteção possessória ao embargante que apresenta indícios de posse e de cadeia aquisitiva legítima.

A existência de embargos de terceiro anteriores ajuizados por terceiros não é suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade do direito do atual possuidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJMT, AI nº 1004459-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2025
”.
(N.U 1024602-84.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025